Tribunal: TJDFT
Processo: 0715570-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS INVÁLIDOS. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A utilização do teste BPR-5, incluído na lista de testes desfavoráveis do SATEPSI antes da realização do exame, afronta o princípio da vinculação ao edital, pois o edital previu que os testes seriam aplicados de acordo com os parâmetros estabelecidos em resoluções do Conselho Federal Psicologia.
2. A substituição posterior do BPR-5 pelo teste R-1 para outros candidatos caracteriza quebra da isonomia, por submeter candidatos a instrumentos distintos sem previsão no edital.
3. Recurso conhecido e provido.